Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA. DÍVIDA INEXISTENTE - COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇAS EXCESSIVAS - ABUSO DE DIREITO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Narra a autora que prestou vestibular para ingresso no curso de Enfermaria, mas que, por não ter condições financeiras para pagar as mensalidades, não efetuou sua matrícula. Segundo ela, mesmo sem ter cursado qualquer matéria, tem recebido cobranças indevidas e seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes por ordem da ré. Requer a declaração de inexistência de dívida e condenação da ré na devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente; no pagamento de indenização por danos materiais, em decorrência da contratação de advogado, bem como de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida e para condenar a ré no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos materiais, e de R$ 4.000,00 pelos danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de a autora ter realizado exame de admissão para ingresso no curso de Enfermagem ministrado pela ré. Entretanto, inobstante a instituição alegar que a autora tenha se matriculado no curso de enfermagem semipresencial, não trouxe aos autos cópia do contrato de prestação de serviços educacionais ou qualquer outro indício de que a autora tenha solicitado a matrícula no curso de Enfermagem. Ao contrário, o histórico escolar juntado pelo próprio réu indica que a autora nunca cursou qualquer matéria referente ao aludido curso (ID 40891913 - Pág. 1/4).
4. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o réu não se desincumbiu de sua obrigação no caso concreto. Com efeito, a simples alegação da existência de dívida decorrente de inadimplemento contratual, sem prova do instrumento do negócio, não é suficiente a demonstrar a afirmada dívida.
5. Desse modo, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere exclusivamente ao contrato objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
6. Quanto aos danos materiais, o valor dos honorários advocatícios contratuais é de responsabilidade de quem contratou tais serviços, ainda mais no caso dos Juizados Especiais, pois a Lei 9.099/95, outorgou à parte a capacidade postulatória, motivo pelo qual mostra-se ilegítima a pretensão de ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado que atuou na causa dos Juizados Especiais. Precedente: Processo 20110111551323ACJ DF; Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES; DJU: 23/08/2012 Pág. 235.
7. Por sua vez, inobstante não ter sido comprovada a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, verifica-se que a dívida foi encaminhada para os órgãos de proteção ao crédito e escritórios de cobrança com o objetivo de forçar o pagamento de um acordo, pois foram juntados mais de 120 e-mails de cobrança, oriundos tanto do SERASA quanto de escritórios de cobrança (ID 40891919/ 40892043).
5. A cobrança de dívida inexistente, em princípio, não é capaz de afetar a dignidade e honra do devedor, uma vez que não o submete à situação vexatória ou humilhante, porquanto meras ligações telefônicas e/ou envio de mensagens de cobranças sobre dívida são atos decorrentes de exercício regular de direito e não se configuraram aptas a causar dor.
6. No entanto, enseja indenização por danos morais a prática reiterada e insistente da empresa ré, de realizar excessivos contatos telefônicos e enviar mensagens em número exagerado, cobrando dívida de forma perturbadora e inconveniente. Tais fatos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, mantendo os demais pontos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.